Tribunal: TJPA
Processo: 0803217-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803217-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JUGOU PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA PERDA DO OBJETO NA FORMA DO ARTIGO 133, X DO RITJE/PA E ARTIGO 932, III, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que está de
conformidade com o artigo 932, do CPC, onde compete ao relator, não conhecer de recurso inadmissível e prejudicado.

2.
Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da prolação da sentença, ou seja, diante da perda superveniente do objeto, que ocorreu após a decisão ora agravada, nos termos do art. 932, III do CPC/15 e do art.
133, X, do
RITJE/PA.

3
.
Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual não conheci do recurso por perda de objeto do recurso interposto nos autos de Ação Civil Pública sob n.º (
0827015-16.2020.8.14.0301
),
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O Agravante sustenta que ao receber o Agravo de Instrumento, o juízo ad quem concedeu parcialmente o efeito suspensivo, de modo que a decisão posterior, no sentido de extinguir o agravo pelo não conhecimento, causou grande prejuízo ao recorrente, bem como, prejudica a hierarquia judicial, posto que privilegiou a decisão do juízo de 1º grau.

Menciona que o a decisão ora recorrida pode influenciar nos efeitos em que a Apelação interposta pelo Município e pelo Ministério Público será recebida, pois, caso se considere que a decisão de procedência do pedido, proferida no bojo da ação originária, representa uma confirmação da tutela provisória anterior deferida no mesmo processo, isso fará com que o recurso de apelação, apenas, seja recebido no efeito devolutivo.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.10072175

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme destacado no
decisum
agravado,

restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo, sendo o caso do presente recurso, considerando o esvaziamento do objeto e a superveniente ausência de interesse recursal
.

Desse modo, cabe ao relator julgar inadmissível o recurso, levando em conta a prejudicialidade por falta de interesse recursal, consoante tipificado no art.
Art. 932, do CPC,

que dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ªed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Com efeito, demonstro ser o entendimento na Corte Cidadã em casos semelhantes, assim se manifestou nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento definitivo do processo principal, cujo pedido foi julgado improcedente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que decidiu agravo de instrumento manejado na fase de liquidação provisória da condenação. 2. Agravo interno julgado prejudicado.

(STJ - AgInt no AREsp: 1328550 DF 2018/0177852-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

..........................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte insurgente. 2. A superveniente prolação de sentença de mérito na ação principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou antecipação de tutela, pois estas não representam pronunciamento definitivo, mas provisório, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1318669/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE A ESTA INSTANCIA REVISORA. 1. Recurso Prejudicado diante a superveniência de sentença de mérito ser tradutora da perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 2. Nesse Viés, a superveniência de sentença de mérito, traduz por consequência a perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 3. Ainda em decorrência da superveniência de sentença na ação originária, fica prejudicada a análise dos

embargos de declaração de fls. 73-75. 4.
Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal, nego seguimento ao recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art 932, iii do cpc-2015, resultando, consequentemente encerrada a atuação jurisdicional nesta instância revisora.
5. Recurso que se nega seguimento por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto.

(TJPA, 2017.01306570-71, 172.747, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-04-05). (grifos nossos).

.....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 133, X DO RITJE/PA E ARTIGO 932,III, CAPUT, DO CPC. 1.De conformidade com o artigo 932, do CPC, compete ao relator, não conhecer de recurso inadmissível e prejudicado; 2. Em análise detida dos autos, vislumbro de plano óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor; 3. Ao analisar o andamento do feito do processo originário deste presente recurso, tombado sob o nº 0808209-64.2019.8.14.0301, através do sistema de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal, constatei que se encontra com sentença proferida; 4. Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da prolação da sentença, ou seja, diante da perda superveniente do objeto, que ocorreu após a decisão ora agravada, nos termos do art. 932, III do CPC/15 e do art. 133, X, do RITJE/PA; 5. Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer o agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

(7609060, 7609060, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

Outrossim, não se pode olvidar que o neoprocessualismo tem por característica a busca por um sistema processual mais célere e eficaz, nesse sentido, é desnecessária a permanência da tramitação do presente recurso de agravo, uma vez que
o recorrente já interpôs apelação sobre o Id.10086295 contra a r. sentença prolatada nos autos de 1º grau, sendo dispensável a tramitação de dois recursos semelhantes.

Assim, resta evidenciado o esvaziamento do conteúdo da pretensão encartada no
agravo
de
instrumento
, implicando a superveniente ausência de interesse de agir do insurgente,
ante
a
perda
de
objeto
do presente recurso, tornando-o prejudicado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/11/2022